Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-21.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002073-21.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 996.620.941-72 (APELANTE), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (APELANTE), Marcos Miranda da Silva (APELANTE), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), AP MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (ASSISTENTE), AP JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 996.620.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DETENTO QUE SOLICITOU A SUA GENITORA QUE LHE ENTREGASSE PORÇÕES DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO. AUTORIA MEDIA
T
A CONFIGURADA.
APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO
.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE USO. FINALIDADE MERCANTIL DO NARCÓTICO APREENDIDO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO SENTENCIADO.
REGIME FECHADO
MANTIDO
, POR SER O CONDENADO REINCIDENTE
.
VEDADA A
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. REQUISITOS NÃO PREEHCIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação
criminal
interposto p
elo réu contra a
sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
em estabelecimento prisional
(art. 33
, caput
, c/c art. 40, inc. III,
ambos
da Lei n.o 11.343/06),
à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa.

II.
Questão em discussão

Há
cinco
questões em discussão:

(i) a suficiência das provas para sustentar
a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(
ii
) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso de drogas;

(
iii
) a aplicabilidade da causa de redução de pena
relativa a
o tráfico privilegiado;

(
iv
)
o
abrandamento do regime prisional
; e (v) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelos laudos periciais, depoimentos
dos policiais penais em juízo
e documentos constantes
autos, que evidenciam a
autoria media
ta
do apelante, por ter sido o mandante e mentor intelectual do delito,
sendo
corresponsável pela aquisição e ingresso da droga
[duas porções totalizando 44,5g de maconha]

no estabelecimento penal escondida nas vestes de sua genitora
,
detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de
longa
manus
para sua concretização
.

A não comprovação da condição de mero usuário de drogas do apelante impede que a conduta seja desclassificada para a de uso, prevista
no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois tal fato não obsta a compreensão de que pode, em
concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício, máxime
se ele já ostenta outros registros criminais também por narcotráfico e a testemunha declarou em juízo que outros presos apontavam o sentenciado como comerciante de entorpecentes naquela unidade carcerária.

A causa de redução de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 é inaplicável ao apelante, que é reincidente e possui
maus antecedentes
, não se enquadrando na figura do
traficante
ocasional.

O regime inicial fechado foi corretamente aplicado em virtude da reincidência
e dos maus antecedentes
do apelante, nos termos do art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal
.

A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, dada a reincidência
do réu
e a pena
estabelecida em patamar acima de
quatro anos.

4.
Dispositivo e tese

8.
Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do tráfico de drogas exige a comprovação da prática de uma das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a eficácia da comercialização da substância ilícita.

2. A aplicação da causa de redução de pena do tráfico privilegiado pressupõe a primariedade, bons antecedentes
,
ausência de dedicação à atividade
delitiva e que não integre organização criminosa.

3. O regime inicial fechado é cabível para reincidentes em crimes dolosos, ainda que a pena aplicada não supere oito anos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com a reincidência e pena superior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.o 11.343/06,
arts
. 33,
caput,
e 40, III; CP, art. 33, §§2.o e 3.o, art. 44.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgRg
no HC n. 644.232/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/04/2021; TJMT, Apelação Criminal n.o 0002952-79.2018.8.11.0020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/05/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS MIRANDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0002073-21.2018.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
Divina Ribeiro da Silva
foi
condenada
pelo crime previsto no art.
33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada um calculado na mínima fração prevista em lei, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 220332688, a i. defesa técnica almeja a
absolvição

sob o viés da
insuficiência probatória
e, consecutivamente, a
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, ao argumento de que não restou provada a destinação mercantil do entorpecente apreendido. De forma subsidiária, pleiteia a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, aduzindo estarem preenchidos todos os requisitos legais e, com o consequente reajuste da sanção final, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, além do
abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Nas contrarrazões constantes no ID 224102198, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 232336695.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
MARCOS MIRANDA DA SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia 28/01/2018, por volta das 14h08, na unidade prisional situada na rua dos Cravos, n.o 51, bairro Parque Eldorado, na comarca de Primavera do Leste/MT, em unidade de desígnios com sua genitora
Divina Ribeiro da Silva
, tentou introduzir para o interior do estabelecimento carcerário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
02 (duas) porções de MACONHA, pesando 44,5g (quarenta e quatro gramas e cinco decigramas)
.

Irresignado com sua condenação, o sentenciado recorre perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Nada obstante a i. defesa técnica argumente que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovado o seu envolvimento com o evento criminoso, tampouco a destinação mercantil do narcótico apreendido, tratando-se o condenado de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 210215152 - pág. 6), do termo de exibição e apreensão (ID 210215152 - pág. 8), do boletim de ocorrência (ID 210215152 - págs. 16/17), dos laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida (ID 210215152 - pág. 19 e ID 210215152 - págs. 49/51), que atestaram a presença de
44,5g (quarenta e quatro gramas e cinco decigramas) de MACONHA
nas duas porções confiscadas, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O apelante
MARCOS MIRANDA DA SILVA
, que na delegacia utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa negou veemente a prática do delito imputado, dizendo que jamais pediria para sua genitora tentar introduzir droga na unidade prisional.

Aduziu que tudo isso não passa de armação de Flávio Carlos Pereira, o qual, na época, dividia cela consigo e era chefe do raio da facção naquele estabelecimento carcerário, pois tal sujeito havia lhe dito que iria pagar por ter “
caguetado”
a entrega de entorpecente para faccionados pelo muro do presídio. Acrescentou que sempre fez uso de pasta base, já foi internado duas vezes e fez acompanhamento no CAPS. E, ao ser questionado pela acusação qual a razão para sua mãe ter declarado durante a revista que o narcótico apreendido se destinava ao interrogado, limitou-se a dizer “
não sei, porque eu não posso falar nada por ela”.

A corré
Divina Ribeiro da Silva
, genitora do ora insurgente, que também se manteve silente extrajudicialmente, na audiência confessou ter tentado entrar com droga escondida no estabelecimento prisional, negando, todavia, que a substância proscrita se destinava a seu filho
MARCOS
, o qual iria visitar. Asseriu ter sido uma mulher, a qual não soube identificar, quem lhe pediu para entrar com o entorpecente para entregá-lo para um preso chamado Flávio, sujeito este que a declarante afirma sequer conhecer, tendo aceitado a proposta em “
um minuto de bobeira”
, pois não receberia valor algum em troca.

Alegou que está com problemas de saúde e de memória, motivo por que não se recorda onde estava armazenando o narcótico e como faria para entregá-lo a Flávio no presídio, assim como não soube esclarecer se, em outra ocasião, já havia sido pega tentando introduzir um
chip
de celular para um outro filho seu que estava custodiado na Capital.

Nada obstante a versão exculpatória do sentenciado e a vã tentativa de sua genitora de eximi-lo da culpa, seus relatos judiciais não apresentam verossimilhança, tampouco encontram arrimo em outros elementos probatórios dos autos.

A seu turno, o policial penal
José Pinto de Souza Filho
, ratificando seu depoimento na fase inquisitiva, declarou em juízo que os agentes prisionais já tinham recebido informações do núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil e, também, de outros visitantes, no sentido de que a coacusada Divina estaria entrando naquela unidade carcerária portando drogas e, no dia fatídico, assim que ela soube que seria revistada, apresentou um nervosismo e, depois, tentou esconder o narcótico que portava e negou a sua propriedade.

O testemunhante afirmou que, nessa ocasião, a senhora iria visitar seu filho
MARCOS MIRANDA DA SILVA
, acrescentando que conhece o preso Flávio, mas não sabe se ele também é filho da corré, pois ela sempre fazia visitas para o ora apelante. Mencionou, ainda, acreditar que era o sentenciado quem pressionava a genitora para levar a droga para o presídio, uma vez que os encarcerados sempre diziam que, além de usuário, ele também comercializava narcóticos na cadeia.

Semelhantemente foi a oitiva no curso da instrução criminal da policial penal
Maria Aparecida Ferreira de Freitas
, que, no dia dos fatos, disse que estava fazendo a revista nas mulheres que adentravam aquela unidade prisional para visitar familiares, quando notou que a codenunciada Divina, que usava uma
legging
e camiseta, apresentava um volume no fundo da sua calça, indagando-a a respeito do que seria aquilo, tendo a senhora desconversado, alegando que não tinha nada. Aduziu ter, então, pedido para a corré retirar o que portava debaixo das vestes, ocasião em que ela enfiou a mão e tirou uma porção de maconha e, posteriormente, retirou de sua vagina outra porção da mesma substância ilícita. Afirmou que, na ocasião, Divina alegou que iria levar aquele narcótico para seu filho
MARCOS MIRANDA DA SILVA,
o qual ela visitava com frequência.

Os dizeres dos agentes de segurança pública encontram amparo no documento de ID 210215152 - pág. 15, que é a carteirinha de visitante em nome de Divina Ribeiro da Silva, na qual consta que o preso a ser visitado é, de fato,
MARCOS MIRANDA DA SILVA
.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nesse cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente quaisquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, é incontroverso que agiu em conluio com sua genitora, a coacusada Divina Ribeiro da Silva, sendo corresponsável pela aquisição e ingresso da droga escondida nas vestes dela,

conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato, uma vez que foi mandate e mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade do sentenciado pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos agentes penitenciários que declararam que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de aproximadamente 132g (cento e trinta e dois gramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento In casu, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato.
Recurso desprovido”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002952-79.2018.8.11.0020, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2020) – destaquei.

Além do mais, conquanto o apelante sustente a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão, percebo que a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, são suficientes para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional, máxime considerando que o policial penal
José Pinto de Souza Filho
foi enfático ao dizer que diversos presos daquela unidade prisional afirmavam que o apelante comercializava narcóticos no interior da cadeia,

Neste ponto, para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido
(
44,5g de MACONHA
)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

De mais a mais, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

E, muito embora a i. defesa técnica insista na alegação de que
MARCOS
é apenas usuário de drogas, essa tese apresenta-se deveras frágil, porquanto em seu próprio interrogatório em momento algum afirmou que faz uso de maconha, mas apenas de pasta base, sendo certo, outrossim, que o fato do agente ser usuário de droga não obsta a compreensão de que pode, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não se pode perder de vista, ainda, que
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que possui
duas

condenações definitivas
por
tráfico
[AP n.o
0002821-87.2017.8.11.0037, fatos ocorridos em 23/04/2017, com trânsito em julgado em 23/11/2020; e AP n.o 0007490-86.2017.8.11.0037, fatos ocorridos em 12/09/2017, com trânsito em julgado em 13/03/2020]
, além de outras por outros delitos.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MARCOS MIRANDA DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06:

Da mesma forma, não assiste razão à i. defesa quanto ao pedido de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em benefício do condenado.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do referido redutor
, pois é
reincidente

e
detentor de maus antecedentes
(
PEP n.o
0002775-81.2019.8.12.0011).

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

3.

DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No que tange ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP e, no específico caso do crime de tráfico de drogas, uma das circunstâncias judiciais preponderantes elencadas no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar que não ultrapassa 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão da sua
reincidência
e
maus antecedentes

[
PEP
0002775-81.2019.8.12.0011
], o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

4.

DA PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Pretende, ainda, o apelante ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, contudo,
mais uma vez sem razão
.

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente
não faz jus à benesse requestada
, porquanto, consoante demonstrado, é
reincidente em crime doloso
e foi
sancionado com 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, tornando, assim, de rigor ratificar a atuação negativa do magistrado sentenciante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCOS MIRANDA DA SILVA
, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0002073-21.2018.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024